Tribunal: STF
Processo: Rcl 76227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Trabalhista de Barreirinhas – MA no Processo 0016639-04.2022.5.16.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



    está a usurpar a competência dessa Excelsa Corte, pois em se tratando de uma questão tida como relevante e putada como constitucional, com tese fixada, no momento, em que se nega a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou ou não em interpretação incompatível com a única e possível fixada em controle de constitucionalidade concentrado (ADC 16) ou difuso (RE 760.931), sem fazer o confronto de tese minimamente que seja, de modo a se defender que deixou de seguir e observar decisão vinculante e obrigatória sem demonstrar a distinção presente no caso concreto para com o leading case ou de superação de entendimento a ser revisitada, está, em última análise a obstar que a discussão, devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias possa chegar a essa Corte Suprema por via de um futuro Recurso Extraordinário cuja questão juridicamente constitucional desaguaria naturalmente nessa instância extraordinária (doc. 1, pp. 12).



    Afirma que os embargos à execução opostos foram julgados improcedentes sob o argumento de que sua análise “significaria uma afronta a coisa julgada e sua preclusão de reexaminar questão já apreciada” (doc. 1, p. 33).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja a presente Reclamação recebida, processada, deferida a tutela de evidência e no mérito seja tida como procedente de forma a determinar que a autoridade judiciária prolatora da sentença reclamada observe a autoridade dos precedentes dessa Excelsa Corte, e assim julgue os Embargos à Execução sob o autorizativo do art, 535, inc. III, § 5º, do CPC, pois ao asseverar que deixa de receber e apreciar esse meio impugnativo por entender que isso significaria uma afronta a coisa julgada e sua preclusão de reexaminar questão já apreciada, quando a exemplo do que ocorre no julgamento das ações rescisórias o que se está a pedir não é se foi justa ou não a decisão rescindenda, mas sim, se as hipóteses que autorizam o corte rescisório se encontra presente, assim, se requer seja examinado por sentença a ser proferida em embargos à execução é que examine se o título judicial exequendo é ou não inexequível e a obrigação nele expressa é inexigível por ter se fundado em interpretação vedada pelos precedentes dessa Corte Suprema, portanto, é isso que se pede nesta Reclamação, sendo que, caso, venha a ser do entendimento de que a questão se trata de causa madura e que a devolução, por meio da mera cassação da decisão reclamada este ente público não se aproveitaria, de logo, seja adentrado, no mérito da inexigibilidade da sentença exequenda (doc. 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o Tema 246 RG.



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar os embargos à execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Analisando-se detidamente os embargos do ente público, verifica-se que não lhe assiste razão. 



    Nota-se que o embargante, devedor subsidiário, se insurge essencialmente em face da sua responsabilidade subsidiária. 



    Inicialmente, há que se mencionar que inexiste qualquer nulidade quanto à notificação inicial para apresentação de defesa e comparecimento à audiência. O embargante fora notificado em 23/02/2023 via sistema (Id ca7557d), apresentada defesa escrita em 26/04/2023 e realizada a audiência una em 27/04/2023, ou seja, devidamente obedecido o prazo de 20 dias mencionado nos embargos ora em análise. 



    Na referida audiência, foi fixado o dia 05/05/2023 para publicação da sentença, sendo que as partes nela tomaram ciência, nos moldes da Súmula 197 do TST. 



    No entanto, como a decisão fora publicada apernas em 08/05/2023, as partes foram regularmente notificadas de seu teor. Pro meio da decisão de mérito, foi atribuída a responsabilidade subsidiária ao ente público, que apresentou recurso ordinário tempestivamente em 11/06/2023. 



    Em julgamento ao apelo, a sentença prolatada por este Juízo foi integralmente mantida pelo E. TRT (Id 0390515). 



    Cuida-se, portanto, de matéria fulminada pela coisa julgada, entendendo-se ser incabível ao embargante revisitar a questão em sede de embargos. 



    [...] Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes. 



    Julgados extintos sem resolução do mérito os embargos de Id 66f3029, ante a duplicidade constatada, bem como preclusão lógica. 



    E, por se constatar que, na verdade, que os embargos tiveram intuito flagrantemente protelatório, retardando a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 77, IV e § 2º do CPC (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Superior do Trabalho – TST, a sentença no processo de conhecimento, na qual foi condenado por responsabilidade subsidiária, transitou em julgado em 4/10/2024.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     



    Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator